Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728558-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA PACIENTE: MARCOS HENRIQUE MARTINS CERQUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo estudante GILBERTO JUNIO BATISTA SILVA em favor de MARCOS HENRIQUE MARTINS CERQUEIRA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 28/2/2023, acusado da prática do crime previsto no art. 157, II, do Código Penal, justificando o juízo a segregação cautelar na necessidade de garantia da ordem pública. Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, pois não demonstra de forma concreta a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, limitando-se a indicar e a reproduzir o dispositivo legal sem demonstrar a correlação com a causa decidida, em afronta ao art. 315, § 2o, I e o art. 282, § 6o, do mesmo diploma legal. Ressalta que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, trabalha como atendente, é o principal responsável pelo sustento da família e não há indícios de que, solto, se evadirá do distrito da culpa. Sustenta ser inequívoco o constrangimento ilegal imposto ao paciente, reforçando a tese de ausência de fundamentação idônea do ato coator quanto ao periculum libertatis. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para cessar imediatamente o constrangimento ilegal imposto, fixando-se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada e, subsidiariamente, caso se entenda não serem cabíveis outras medidas cautelares, pleiteia que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não tem como transpor a fase cognitiva. O ato coator não mais subsiste. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, datada de 29/1/2023, foi revista pelo juízo natural – Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia em 24/4/2023, e mantida (ID 156375565). Logo em seguida, sobreveio a sentença condenatória, proferida em 6/6/2023, que condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, em concurso formal, e no art. 180, caput, do CP, à pena total de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado, mantendo a prisão preventiva (ID 160818976). Notoriamente, “a superveniência da sentença condenatória prejudica o habeas corpus quando este tenha por objeto o decreto de prisão preventiva, dado que passa a sentença a constituir novo título para a prisão.” (HC 83290, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 30/09/2003, DJ 24-10-2003 PP-00025 EMENT VOL-02129-02 PP-00533) Destarte, neste momento, a prisão preventiva do paciente decorre dos termos da sentença condenatória, e não mais da decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2023 14:52:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator